Tribunal: TJSP
Processo: 1500596-50.2022.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Furto privilegiado – Acusado primário – Res furtiva do valor do salário mínimo – Impossibilidade
Não deve ser reconhecida a figura do furto privilegiado se o autor da subtração, embora seja primário, subtrai bens que equivalem ao valor do salário mínimo legal à época dos fatos.